Tribunal: TJSP
Processo: 0006646-95.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006646-95.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GABRIEL ROCHA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para cassar a decisão que determinou a conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ficando aquela suspensa
até que seu cumprimento se torne compatível com a pena carcerária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006646-95.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 42.723
AGR. No: 0006646-95.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
AGRTE.: GABRIEL ROCHA CRUZ
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sentenciado
que se encontra cumprindo pena corporal em
regime
fechado

Superveniência
de
condenação na qual foi efetuada a substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos
Conversão da pena alternativa em
privativa de liberdade
Impossibilidade -
Aplicação dos artigos 76 e 116, parágrafo
único, do Código Penal
Possibilidade de
cumprimento da pena alternativa após a
corporal Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por GABRIEL
ROCHA CRUZ nos autos de execução que se processam perante o MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 11/12, que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, estabelecendo o regime
fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 20/27),
mantida a orientação traçada (fls. 28), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo improvimento do agravo (fls. 36/40).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006646-95.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O agravo comporta provimento.
Com efeito, a reconversão tem lugar quando a
condenação por pena em regime mais gravoso se dá posteriormente àquela
em que se encontra o sentenciado, o que não é o caso dos autos.
Na hipótese presente, o agravante já vinha
cumprindo pena em regime fechado, quando sobreveio a nova condenação,
com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Dessa forma, de rigor a aplicação do artigo 76 do
Código Penal, inexistindo incompatibilidade, uma vez que poderá o
sentenciado cumprir a pena substitutiva após a corporal, tão logo se
tornarem compatíveis.
Nesse sentido, como bem assentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
RÉU
PRESO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
76.
CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E
POSTERIORMENTE
AS
DEMAIS.
MULTA.
INADIMPLÊNCIA.
DÍVIDA DE VALOR. No caso de descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, na hipótese de o réu estar preso, não é razoável a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006646-95.2020.8.26.0496 -Voto no
4
virtude da prisão do réu e, assim, impossibilitado de adimplir a
restrição determinada. A solução está no art. 76 do Código Penal que
trata do concurso de infrações, determinando a execução primeiramente
dos crimes mais graves. Assim, o executado cumprirá a pena privativa
de liberdade para, somente depois, ter a possibilidade de prestar
serviços à comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre
aquela, em respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal.
(...).” (STJ Resp 662.066- SC Min. José Arnaldo da Fonseca 5a
Turma - DJ 01/08/2005).
Isto posto, dá-se provimento ao agravo para
cassar a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, ficando aquela suspensa até que seu
cumprimento se torne compatível com a pena carcerária.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator